Tribunal: CARF
Processo: 13710.002452/2003-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13710.002452/2003-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.302 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1998
DCTF AUDITORIA INTERNA PAGAMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. É cabível o lançamento para cobrança de diferença
constatada entre o valor declarado e o valor efetivamente recolhido.
MULTA ISOLADA MULTA DE OFÍCIO FALTA DE PREVISÃO LEGAL
Cabe a aplicação da regra do art. 106, inc. II, do Código Tributário Nacional,
que dispõe que a lei nova se aplica a ato ou fato não definitivamente julgados
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo de sua prática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e Joao Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13710.002452/2003-12
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.302 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.002452/2003-12

Relatório
Versa o presente procedimento fiscal sobre conversão de julgamento de recurso
voluntário apresentado contra decisão proferida pela 7a Turma da DRJ/RJ1 em diligência
solicitada pelo CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme Resolução no
2801-000.332 , para que a repartição de origem apreciasse provas anexadas aos autos do
processo administrativo fiscal no 13710.002452/2003-12, entre outras providências.
A DRJ/RJ1, em seu Acórdão no 12-40.209, manteve a cobrança do imposto de
renda na fonte no valor de R$ 40.658,11, com multa de ofício e juros de mora.
Dessa forma, para que a recorrente comprovasse as alegações apresentadas em
sede de recurso voluntário, encaminhou-se Termos de Diligência Fiscal ao domicílio tributário
do SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A. - FALIDO, CNPJ:
33.068.883/0001-20, bem como ao domicílio de seu administrador-judicial, SR. GUSTAVO
BANHO LICKS, CPF: 035.561.567-33, conforme dados constantes nos cadastros desta RFB –
CNPJ, INTIMANDO a apresentar os elementos devidamente discriminados.
Quanto ao débito com código 0561 no valor de R$ 24.880,25, conforme
relatado no Acórdão da DRJ/RJ1 e considerando a análise da revisão de ofício, foi constatado
que o mesmo valor foi declarado na DCTF/98 do 2o trimestre (5a semana de março) e na
DCTF/98 do 3o trimestre (1a semana de abril). Também foi constatado que os pagamentos
apresentados foram alocados ao débito da 1a semana de abril, ficando em aberto o débito da 5a
semana de março. Dessa forma, foi o contribuinte INTIMADO a apresentar suporte documental
comprobatório hábil e idôneo de que teria se equivocado ao declarar o mesmo valor na 5a
semana de março.
Em relação aos débitos confessados em DCTF pelo contribuinte com o código
8045, intimou-se a sociedade a apresentar documentação comprobatória hábil e idônea da
alegação de que os referidos débitos foram declarados indevidamente em suas DCTF e que
pertencem a sociedade MERKUR EDITORA LTDA, CNPJ. 28.814.739/0001-56.
Quanto ao débito confessado em DCTF com o código 0481, a recorrente alega
que tal débito pertence ao Banco Bradesco, mas foi indevidamente lançado em sua DCTF.
Informa que celebrou um contrato de financiamento de importação no Banco Bradesco S/A.,
cujo contrato de câmbio teria sido firmado em nome do Banco e anexa cópia de darf de
recolhimento em nome do Banco Bradesco S/A.
A DRJ/RJ1 manteve o lançamento, visto que o contribuinte não trouxe aos
autos o contrato que teria firmado com o citado Banco, de forma a comprovar que foi celebrado
em nome do banco, sendo este o responsável pelo recolhimento do imposto retido na fonte (vide
fls. 06, 114/118 e 128/140).
Considerando que o contribuinte não anexou em seu recurso voluntário novos
elementos probatórios, intimou-se o administrador- judicial a apresentar: O referido contrato de
financiamento de importação celebrado com o Banco Bradesco S/A e o correspondente contrato
de câmbio.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.302 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.002452/2003-12

Não tendo sido apresentada resposta à intimação fiscal, lavrou-se o Termo de
Diligência Fiscal, datado de 19/05/2021, REITERANDO INTIMAÇÃO efetuada através do
Termo de Diligência Fiscal lavrado em 15/04/2021, sendo novamente encaminhada ao
domicílio tributário do SR. GUSTAVO BANHO LICKS, CPF: 035.561.567-33, na qualidade de
administrador-judicial da SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A. -
FALIDO, CNPJ: 33.068.883/0001-20, conforme dados constantes nos cadastros desta RFB –
CNPJ.
Ocorre que não foi apresentada nenhuma resposta, tampouco documentação
comprobatória que sustentassem as alegações do recorrente, assim como elementos de fato que
afastasse o entendimento da DRJ/RJ1 proferido no Acórdão no 12- 40.209.
Pertinente ressaltar que o contribuinte não apresentou em seu recurso
Voluntário (fls. 128/140) novos elementos, além dos elementos analisados pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I – DRJ/RJ1.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Verifica-se que a autuada nada mas faz do que trazer meras alegações. Quanto
à afirmação de que os débitos com código 8045 seriam de sua coligada, MERKUR EDITORA
LTDA, CNPJ. 28.814.739/000156, já devidamente recolhidos, mas lançados equivocadamente
na DCTF, verificou-se, em pesquisas aos sistemas da Receita Federal do Brasil, que a autuada
apresentou DIRF – Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, fls. 113, informando que
teria retido imposto de renda, com o código 8045, no valor de R$ 13.061,86. Logo, os motivos
apresentados não coadunam com as informações por ela mesma declarada..
Quanto ao débito com código 0561, no valor de R$ 24.880,25, foi constatado
que o mesmo valor foi declarado na DCTF/98 do 2o trimestre (5a semana de março) e na
DCTF/98 do 3o trimestre (1a semana de abril). Também foi constatado que os pagamentos
apresentados foram alocados ao débito da 1a semana de abril, ficando em aberto o débito da 5a
semana de março. Ocorre que não consta nos autos qualquer comprovação de que a autuada teria
se equivocado ao declarar o mesmo valor na 5a semana de março. Logo, é procedente seu
lançamento.
Já o débito com código 0481, alega que pertence ao Banco Bradesco, que já
está pago, mas que foi indevidamente lançado na DCTF da autuada. Alega que celebrou contrato
de câmbio em nome do Banco Bradesco S.A. Junto com sua defesa, traz comunicação do citado
Banco, fls. 36 dos autos, afirmando que teria feito o recolhimento.

Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.302 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.002452/2003-12

No entanto, em que pese suas alegações, não trouxe aos autos o contrato que
teria firmado com o citado Banco, de forma a comprovar que foi celebrado em nome do banco,
sendo este o responsável pelo recolhimento do imposto retido na fonte. Logo, deve ser mantido o
lançamento.

Por fim, quanto ao lançamento da multa de ofício isolada, no valor de R$
16.010,35, já fora anteriormente declarada é improcedente pela DRJ.

Portanto, por todo acima exposto, voto por NEGAR provimento ao RECURSO
voluntário, devendo ser mantida a cobrança do imposto de renda na fonte no valor de R$
40.658,11, com multa de oficio e juros de mora.

É como voto.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR provimento ao Recurso
Voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 200
DF CARF MF
Original